Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS. DÍVIDA DE TERCEIRO – COBRANÇAS VIA “SMS” – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 186, CC “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrente e determinou que a recorrida se abstenha de realizar cobranças de dívidas da pessoa jurídica PIQUIBRAZIL AGROINDÚSTRIA EIRELI, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança realizada. Pretende o autor, único recorrente, a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.
4. Não assiste razão ao autor. Isso porque, apesar de afirmar que a dívida cobrada não existe, as provas documentais carreadas aos autos, especialmente, os documentos da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal ID 57526662 a ID Num. 57526664 - Pág. 12 e ID Num. 57526692 - Pág. 3 evidenciam apenas a situação de atividade da pessoa jurídica de nome fantasia “Piquibrazil” e a retirada do autor do quadro societário desta. Não há prova concreta da inexistência da dívida, ainda que a ré não tenha sido capaz de esclarecer se é mera mandatária ou cessionária do credor. Deste modo, não se há de falar em declaração de inexistência de débito.
5. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar a mera cobrança, por si só, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativação de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. No caso concreto, as cobranças foram realizadas, em sua maioria, via SMS e em dias alternados, o que não configura excessividade ou exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I do CPC). Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral indenizável.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.